Tribunal: TJDFT
Processo: 0730474-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730474-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RECORRIDO: ROBERTO CESAR VICENTE DA SILVA DESPACHO Trata-se de reexame necessário contra sentença que concedeu REABILITAÇÃO CRIMINAL a ROBERTO CESAR VICENTE DA SILVA que, condenado como incurso nas penas do artigo 140, § 3o, c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, cumpriu as reprimendas impostas. Dê-se vista do feito à Procuradoria de Justiça para que se manifeste acerca da decisão encartada no ID 49871797. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023 19:38:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator